Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-02.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
UTILIZAÇÃO DE "OUTROS RECURSOS". REGULARIDADE COMPROVADA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão da suposta irregularidade no repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos de partido
diverso. O recorrente sustenta a legalidade da operação, alegando que os valores
utilizados são provenientes de "Outros Recursos", devidamente comprovados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a doação estimável de materiais
gráficos por candidato de partido majoritário coligado para candidatos de partido
diverso em eleição proporcional configura irregularidade quando os recursos
utilizados são provenientes da conta de "Outros Recursos", e não do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos decorre do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e da
interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, não abrangendo repasses
realizados com recursos de origem diversa.
4. A documentação acostada aos autos comprova que os valores utilizados
para o pagamento dos materiais gráficos foram provenientes da conta de
"Outros Recursos", e não da conta destinada à movimentação do FEFC.
5. O parecer conclusivo não individualiza irregularidades nem aponta documentos
que demonstrem a utilização indevida de recursos do FEFC, limitando-se a
referência genérica à existência de doações estimáveis.
6. A rastreabilidade dos pagamentos nos extratos bancários e a regularidade dos
documentos fiscais confirmam a transparência e licitude da movimentação
financeira, afastando a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44527450 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
7. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para aprovar as contas
do recorrente, afastando-se a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamen

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600432-02.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas,
Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600432-
02.2024.6.16.0122, rejeitou a impugnação à prestação de contas eleitorais apresentada pela
Coligação União por São Miguel, pelo Partido União Brasil - São Miguel do Iguaçu e pela candidata
Rejane Maria Christ Ghellere contra Boaventura Manoel João Motta e Claudio Aparecido Rodrigues,
e julgou aprovadas as contas apresentadas por Boaventura Manoel Joao Motta e Claudio
Aparecido Rodrigues, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, I, da Lei
9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de
Boaventura Manoel Joao Motta e Claudio Aparecido Rodrigues, para o cargo de prefeito nas
eleições municipais de 2024, pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de São
Miguel do Iguaçu/PR., O setor técnico desta unidade da Justiça Eleitoral rastreou o percurso do
FEFC e constatou que nenhum recurso da conta FEFC do MDB foi destinado a candidato a
vereador do Solidariedade ou do PSD, apenas transitou entre candidatos do MDB, assim como
nenhum recurso da conta FEFC do Solidariedade foi destinado a candidato a vereador do MDB ou
do PSD, apenas transitou entre candidatos do Solidariedade. Desse modo, entendeu que não
houve irregularidade quanto ao repasse do FEFC pelos impugnados, visto que respeitaram a
destinação vinculada da verba pública recebida. Também foi alegado na impugnação que o repasse
indevido de recursos recairia sobre as despesas referentes aos serviços jurídicos, de marketing e
contábeis, ainda que o pagamento de tais despesas fosse oriundo da fonte "outros recursos". De
acordo com o parecer conclusivo: Os serviços advocatícios, arcados em 70 mil reais, foram pagos
com". Em relação aos serviços supramencionados, vereadores do MDB, do Solidariedade e do PSD
foram beneficiados, contudo houve um rateio do pagamento da despesa, a fim de permitir que os
recursos transitassem pelas contas corretas. Assim, a parte do pagamento de tais despesas, as
quais beneficiaram os candidatos de uma agremiação distinta - o PSD, no caso - teve como fonte
de origem a conta: "outros recursos", cuja destinação não é vinculada pela norma - diferentemente
do FEFC, conforme explicado anteriormente. Por esse motivo, entendo que o candidato
beneficiado com qualquer doação privada pode direcioná-la para a despesa que achar conveniente,
já que ele e sua equipe sabem/deveriam saber o que é melhor para o êxito de sua campanha
eleitoral. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)

PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
UNIÃO POR SÃO MIGUEL
[PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB]
- SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
PREFEITO (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44527450
28/05/2025
10:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44527450 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.143

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600432-
02.2024.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE:
UNIÃO
POR
SÃO
MIGUEL
[PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB] - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU -
PR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA PREFEITO
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587

Num. 44527450 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DOAÇÕES. REPASSES
DE RECURSOS FINANCEIROS DO FEFC
ENTRE
CANDIDATOS
DA
CHAPA
MAJORITÁRIA
E
CANDIDATOS
A
VEREADORES
DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS
DA
CONTA
OUTROS
RECURSOS
(PRIVADOS)
DO
CANDIDATO
A
PREFEITO
PARA
VEREADORES
DE
OUTRO
PARTIDO.
AUSÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
LEGAL.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou as contas de campanha de
candidatos eleitos a Prefeito e Vice-Prefeito, referente às Eleições Municipais de 2024, em face de
impugnação que alegava irregularidades em repasses de recursos financeiros entre candidatos da chapa
majoritária e candidatos a vereadores de partidos distintos.
2. A impugnação sustentava que o candidato a Prefeito, filiado ao MDB, teria realizado doações em favor
de candidatos a vereador dos partidos Solidariedade e PSD, e que os recursos do MDB e Solidariedade
deveriam ser gastos exclusivamente pela chapa majoritária, não podendo ser distribuídos aos vereadores. A
sentença rejeitou a impugnação, por entender que não há vedação expressa na legislação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade dos repasses de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) e de recursos privados ("Outros Recursos") entre candidatos à
majoritária e à proporcional, considerando a vedação de coligações nas eleições proporcionais; (ii)
determinar se as doações estimáveis realizadas com recursos do FEFC e de fonte privada para candidatos de
partidos diversos configuram irregularidade na prestação de contas; (iii) definir se os recursos provenientes
de diretórios nacionais devem ser gastos exclusivamente na campanha majoritária ou podem ser repassados
aos candidatos proporcionais.

Num. 44527450 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação de repasse de recursos do FEFC entre partidos não coligados, conforme Res.-TSE
23.607/2019, art. 17, § 2º, e entendimento do STF na ADI 7214/DF, restringe-se aos recursos de origem
pública, não alcançando as doações realizadas com recursos privados ("Outros Recursos").
5. No caso concreto, os recursos do FEFC do candidato a Prefeito do MDB foram repassados a candidatos a
vereador do próprio MDB, e os recursos do Vice-Prefeito do Solidariedade foram destinados a candidatos
proporcionais do Solidariedade, respeitando a destinação intrapartidária.
6. As doações estimáveis aos candidatos a vereador pelo PSD, provenientes da conta "Outros Recursos",
não se submetem à restrição do art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que aprovou as contas dos recorridos.
Tese de Julgamento: 1. Os repasses de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
devem observar a destinação intrapartidária, sendo permitidos repasses entre candidatos majoritários e
proporcionais do mesmo partido. 2. A doação estimável entre candidatos de partidos distintos em eleições
proporcionais não configura irregularidade quando os valores utilizados são provenientes da conta de
'Outros Recursos', devidamente comprovados e rastreáveis.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art.
17, § 1º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17,
§ 2º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI
nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 03.10.2022; TSE, AgR-REspe
nº060098215, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE, 03/03/2023; TRE-PR, RE
nº060032498,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, 05/02/2025; TRE-
PR, RE nº060020587, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 13/05/2025;
TSE, AgR no REspe 060179762/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, Acórdão de 25/04/2024,
Publicado no DJE 74, data 08/05/2024; TSE,
AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44527450 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "União Por São Miguel", pelo União Brasil
de São Miguel do Iguaçu e por Rejane Maria Christ Ghelere em prestação de contas referente à
campanha das eleições municipais de 2024 apresentada por BOAVENTURA MANOEL JOAO
MOTTA, candidato a Prefeito eleito no Município de São Miguel do Iguaçu e por CLAUDIO
APARECIDO RODRIGUES, candidato a Vice-Prefeito no mesmo município.
Publicado o edital, foi apresentada impugnação (id. 44270009) pela Coligação "União Por São
Miguel", pelo União Brasil de São Miguel do Iguaçu e por Rejane Maria Christ Ghelere alegando
que teria havido circulação de recursos financeiros transferidos do candidato da chapa majoritária
do MDB para os candidatos a vereadores que não são do MDB, o que é expressamente vedado
pela legislação vigente. Sustentaram, ainda, que a doação do MDB e do Solidariedade foram
feitas ao candidato Boaventura Motta (então candidato a prefeito), significando dizer que tais
recursos deveriam ser gastos, diretamente, pela chapa majoritária. Requereram o
reconhecimento da irregularidade para desaprovar as contas.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44270393) apontando que não há impedimento legal
para a doação entre candidatos e partidos diversos, desde que a fonte utilizada seja "outros
recursos". Destacou-se que Os serviços advocatícios, arcados em 70 mil reais, foram pagos com:
(i) 20 mil reais do FEFC Solidariedade, destinado ao candidato a vice-prefeito (filiado ao
Solidariedade) e aos 10 candidatos à vereança pelo Solidariedade; (ii) 55 mil reais do FEFC do
MDB, destinado ao candidato a prefeito (filiado ao MDB) e aos 10 candidatos à vereança pelo
MDB; (iii) 15 mil reais, oriundos da conta: "outros recursos", destinados aos candidatos à
vereança pelo PSD. Ainda, os serviços com contador, arcados em 10 mil reais, foram pagos com
recursos oriundos da fonte: "outros recursos"; os serviços de marketing, arcados em 15 mil reais,
foram pagos com recursos oriundos da fonte: "outros recursos; a locação de sala comercial,
arcada em R$ 5.180,00, foi paga com recursos oriundos da fonte: "outros recursos".
Diante disso, a Chefe do Cartório da 122ª Zona Eleitoral se manifestou pela aprovação das
contas dos candidatos, nos termos do art. 74, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (id. 44331576).
A sentença de id. 44270402 rejeitou a impugnação e julgou aprovadas as contas, porque não há
norma vedando expressamente que uma despesa seja paga com recursos de origens distintas
(uma parcela paga com dinheiro da conta "outros recursos", outra parcela da conta do FEFC),
bem como não há norma que vede expressamente a transferência de recursos privados entre
candidatos de agremiações distintas, não havendo repasse de fonte vedada pelo impugnados.
Em face dessa decisão, a Coligação "União Por São Miguel", pelo União Brasil de São Miguel do
Iguaçu e por Rejane Maria Christ Ghelere interpuseram o presente recurso eleitoral (id.44270411)
no qual alegaram que (i) o candidato a Prefeito, pertencente ao MDB, não poderia ter feito
doações em favor de candidatos a vereador dos partidos Solidariedade e do PSD; (ii) que o TSE

Num. 44527450 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
enfrentou o tema recentemente, e consolidou o entendimento de que nenhum tipo de recurso
(ainda que originário da conta "outros recursos", ou seja, de arrecadação de pessoas físicas)
pode ser transferido para candidatos e agremiações não coligadas; (iii) que a doação do MDB e
do Solidariedade foram feitas ao candidato Boaventura Motta (então candidato a prefeito),
significando dizer que tais recursos deveriam ser gastos, diretamente, pela chapa majoritária, não
podendo haver distribuição aos vereadores. Requereram o provimento do recurso para reprovar
as contas e determinar o recolhimento dos valores irregularmente gastos, imputando-se às multas
pertinentes.
Contrarrazões (id. 44270414) pelos candidatos Boaventura Manoel João Motta e Claudio
Aparecido Rodrigues argumentando que os repasses respeitaram rigorosamente as normas
estabelecidas na Resolução TSE n.º 23.607/2019 e precedente do Supremo Tribunal Federal -
STF. Afirmaram que a legislação eleitoral não veda a utilização de recursos privados (outros
recursos) para custeio de despesas compartilhadas. Requereram a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral, inicialmente, impugnou pela remessa do feito ao Setor Técnico,
especificamente para análise do repasse de recursos do FEFC entre partidos que não integram a
mesma coligação para o cargo em disputa dos candidatos ora prestadores (id. 44287186).
O parecer técnico do Setor de Contas deste TRE/PR foi juntado no id. 44300093.
Intimada sobre o nome parecer técnico, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso (id. 44347013).
As partes também foram intimadas sobre o novo documento, na forma do art. 10, do CPC.
Os impugnantes reiteraram a presença das irregularidades (id. 44366113), ao passo que os
impugnados pelo não provimento do recurso, defendendo a regularidade dos repasses.
É o relatório.

VOTO
II.i - A parte recorrente foi intimada da sentença em 05/12/2024 (id. 44270411) e o recurso
eleitoral foi interposto em 06/12/2024, sendo, portanto, tempestivo (id.44270411) .
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - O juízo de origem, na sentença, considerou regulares os repasses fundamentando que
nenhum recurso da conta FEFC do MDB foi destinado a candidato a vereador do Solidariedade
ou do PSD, apenas transitou entre candidatos do MDB, assim como nenhum recurso da conta
FEFC do Solidariedade foi destinado a candidato a vereador do MDB ou do PSD, apenas
transitou entre candidatos do Solidariedade.
Dessa forma, o debate nos autos centra-se no repasse de recursos dos candidatos à majoritária

Num. 44527450 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
para candidatos da proporcional em relação a doações estimáveis com advogado, contador,
marketing. Conforme consta no parecer conclusivo, assim foi feita a distribuição de recursos:
"Conforme relatório do SPCE em anexo e, em conjunto com os contratos de
prestação de serviços (IDs 127749046, 127749045, 127748895 e 127748889),
constata-se que:
Os serviços advocatícios, arcados em 70 mil reais, foram pagos com:
1. 20 mil reais do FEFC Solidariedade, destinado ao candidato a vice-prefeito
(filiado ao Solidariedade) e aos 10 candidatos à vereança pelo Solidariedade;
2. 55 mil reais do FEFC do MDB, destinado ao candidato a prefeito (filiado ao MDB)
e aos 10 candidatos à vereança pelo MDB; e
3. 15 mil reais, oriundos da conta: "outros recursos", destinados aos candidatos à
vereança pelo PSD.
Os serviços com contador, arcados em 10 mil reais, foram pagos com recursos
oriundos da fonte: "outros recursos".
Os serviços de marketing, arcados em 15 mil reais, foram pagos com recursos
oriundos da fonte: "outros recursos"
A locação de sala comercial, arcada em R$ 5.180,00, foi paga com recursos
oriundos da fonte: "outros recursos".

Fixada a moldura fática, destaca-se que a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou
a vedar expressamente a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das
Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de

Num. 44527450 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, §
2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O
montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso
Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram
explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de
coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar letra
morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos
questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e

Num. 44527450 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente. (ADI 7214,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu
parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das
contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes
alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de
partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao
recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a
determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme
consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. Não
houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da
conclusão desta Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl
0603101-97, publicados no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve
ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam similitude fática com
a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de
2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações
nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a
partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos
ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.
Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições
de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão
discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no

Num. 44527450 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta
Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos
repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais
filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da
respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo
Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do
FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a
aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados.8. Não houve ofensa ao §
1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos políticos
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o
cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições
proporcionais,
prevista
no
art.
17,
§
1º,
da
Constituição
da
República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).

II.iii - No caso concreto, todavia, vê-se, em relação aos honorários advocatícios, que o candidato
BOAVENTURA JOÃO MANOEL MOTTA, do partido MDB, efetuou doação estimável com
recursos recebidos do FEFC aos candidatos do próprio MDB, conforme se infere do parecer de
id. 44300093:

Como destacado, a conta do FEFC de número 11780 pertence ao candidato BOAVENTURA
MANOEL MOTTA, do próprio MDB.
Já os candidatos a vereador pelo Solidariedade receberam recursos estimáveis oriundos do
FEFC do candidato a Vice-Prefeito, CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES, que pertence ao
partido Solidariedade e titular da conta FEFC 320668, como se infere do mesmo parecer citado
anteriormente:
Por fim, os candidatos a vereador do partido PSD também receberam recursos estimáveis, porém
provenientes da conta "Outros Recursos" (recursos privados):
Nesse prisma, vislumbra-se acertada a sentença, porquanto os recursos de FEFC do candidato a
majoritária do MDB somente foram repassados a candidatos a vereador do próprio MDB, assim
como os recursos do candidato a vice-prefeito, filiado ao Solidariedade, foram transferidos aos
candidatos à proporcional do próprio Solidariedade.

Num. 44527450 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
Não é cabível o argumento dos impugnantes no sentido de que as doações provenientes do MDB
e do Solidariedade Nacionais deveriam ser gastas apenas na campanha majoritária, não podendo
haver o repasse aos candidatos proporcionais.
Primeiro, porque não há qualquer vedação legal; pelo contrário, o que há é apenas e tão somente
o impedimento de doações provenientes do FEFC para candidatos de partidos diversos, em
razão de sua destinação vinculada. Disso decorre que são lícitos os repasses recebidos dos
Diretórios Nacionais pela majoritária para distribuição aos candidatos a vereador, desde que
respeitada a destinação apenas intrapartidária.
Em segundo plano, parece mais razoável, em especial porque esses valores recebidos do
Nacional tiveram por objetivo o pagamento de despesas rateadas entre os candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito e os vereadores, de forma que foi emitida uma única nota fiscal. Distribuir o valor
para pagamento único via majoritária, além de não ser vedado, facilita o pagamento e a
rastreabilidade do gasto.
Dessa maneira, como os repasses do MDB foram destinados pelo candidato a Prefeito do MDB e
àqueles do Solidariedade foram destinados pelo Vice-Prefeito, pertencente ao mesmo partido,
não há qualquer irregularidade quanto às doações estimáveis decorrentes dos recursos do FEFC.
Esta Corte já decidiu nesse sentido em caso similar, conforme se infere da seguinte ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO
RECEBIDAS DA CAMPANHA MAJORITÁRIA. BENS E SERVIÇOS PAGOS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC) ORIGINARIAMENTE REPASSADO PELO PARTIDO AO QUAL O
CANDIDATO É FILIADO. REGULARIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às eleições de 2024, em razão do recebimento
de doações estimáveis em dinheiro do candidato a prefeito, filiado a partido diverso,
em violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando que os recursos tiveram
origem no partido ao qual é filiado, com transações devidamente registradas e
rastreáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as doações estimáveis recebidas
pelo candidato recorrente configuram irregularidade, à luz do art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii) analisar se as contas de campanha devem
ser aprovadas diante da rastreabilidade e da correta aplicação dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44527450 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
4. A aplicação dos recursos do FEFC são vinculados, devendo observar as regras
eleitorais, garantindo rastreabilidade e fiscalização pela Justiça Eleitoral.
5. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda a transferência de
recursos do FEFC a candidatos filiados a partidos diversos daquele que
originariamente realizou o repasse, ainda que à mesma coligação.
6. No caso concreto, os bens e serviços doados ao recorrente foram pagos com
recursos do FEFC repassados pelo PSB, partido ao qual ele é filiado, o que afasta
a irregularidade apontada.
7. Documentos anexados comprovam que os recursos transitaram em conta
bancária específica, aberta nos moldes do art. 9º da Resolução TSE nº
23.607/2019, evidenciando a origem e a destinação regular dos valores.
8. A análise conjunta das prestações de contas do candidato recorrente e dos
candidatos majoritários demonstra que as doações foram realizadas conforme as
normas eleitorais, não havendo desvirtuamento na aplicação dos recursos do
FEFC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) deve observar as vedações previstas no art.
17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo permitida a doação de bens e
serviços pagos com recursos do FEFC oriundos do mesmo partido ao qual o
candidato donatário é filiado. 2. A rastreabilidade e a comprovação da origem
regular dos recursos utilizados na campanha eleitoral permitem a aprovação das
contas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 9º e 17, § 2º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Plenário, j. 03.10.2022.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060032498, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 05/02/2025.

Por fim, no que toca às doações estimáveis aos candidatos a vereador pelo PSD, mais uma vez,
não se verifica ilicitude, porque os recursos são oriundos de fonte privada (conta "Outros
Recursos"), que não se submetem à restrição do art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, já

Num. 44527450 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
que na seara privada o partido possui liberalidade nos gastos.
Inclusive, esta Corte Eleitoral já definiu para essas eleições de 2024 que a doação estimável
entre candidatos de partidos distintos em eleições proporcionais não configura irregularidade
quando demonstrado que os valores utilizados são provenientes da conta de 'Outros Recursos',
devidamente comprovados e rastreáveis, como se vê:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
UTILIZAÇÃO DE "OUTROS RECURSOS". REGULARIDADE COMPROVADA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão da suposta irregularidade no repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos de partido
diverso. O recorrente sustenta a legalidade da operação, alegando que os valores
utilizados são provenientes de "Outros Recursos", devidamente comprovados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a doação estimável de materiais
gráficos por candidato de partido majoritário coligado para candidatos de partido
diverso em eleição proporcional configura irregularidade quando os recursos
utilizados são provenientes da conta de "Outros Recursos", e não do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos decorre do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e da
interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, não abrangendo repasses
realizados com recursos de origem diversa.
4. A documentação acostada aos autos comprova que os valores utilizados
para o pagamento dos materiais gráficos foram provenientes da conta de
"Outros Recursos", e não da conta destinada à movimentação do FEFC.
5. O parecer conclusivo não individualiza irregularidades nem aponta documentos
que demonstrem a utilização indevida de recursos do FEFC, limitando-se a
referência genérica à existência de doações estimáveis.
6. A rastreabilidade dos pagamentos nos extratos bancários e a regularidade dos
documentos fiscais confirmam a transparência e licitude da movimentação
financeira, afastando a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44527450 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
7. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para aprovar as contas
do recorrente, afastando-se a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: "A doação estimável entre candidatos de partidos
distintos em eleições proporcionais não configura irregularidade quando
demonstrado que os valores utilizados são provenientes da conta de 'Outros
Recursos', devidamente comprovados e rastreáveis."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
publ. 05.10.2022; TSE, AgR-REspEl nº 060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach,
publ. 20.03.2023; TRE-PR, RE nº 060034873, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
publ. 18.02.2025.
RECURSO ELEITORAL nº060020587, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 13/05/2025.
Além disso, no precedente citado pelos impugnados (id.44270009) proveniente do C. TSE (TSE,
Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060179762/ES, Relator(a) Min. André Ramos
Tavares, Acórdão de 25/04/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 74, data
08/05/2024), o Tribunal Superior Eleitoral destacou que o caso se tratava especificamente de
irregularidade na doação de recursos do FEFC, estimáveis em dinheiro (material gráfico
para publicidade de campanha), em favor de candidatos filiados a outros partidos não
coligados, não havendo discussão na Corte Superior sobre recurso privado.
A citação de trecho da fundamentação do acórdão sobre eventual existência de recurso privado,
se foi debatida no TRE/ES, não foi objeto de análise pelo TSE, que reiterou sua jurisprudência no
sentido de que "o Fundo Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo a garantir o
controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse contexto, despesas com
recursos públicos em desconformidade com a legislação de regência são consideradas
irregulares, impondo-se a determinação de ressarcimento ao Erário dos valores
despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017" (AgR-AI nº 0602741-
87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
Sob esse viés, o precedente citado não guarda similitude fática com o caso ora em julgamento.
Portanto, entende-se acertada a sentença ao aprovar as contas dos recorridos.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela
Coligação "União Por São Miguel", pelo União Brasil de São Miguel do Iguaçu e por Rejane

Num. 44527450 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 28/05/2025 10:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052810435253000000043468990
Número do documento: 25052810435253000000043468990
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:42:45
Maria Christ Ghelere para manter a sentença que rejeitou a impugnação e aprovou as contas
dos recorridos BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA, candidato a Prefeito eleito no Município
de São Miguel do Iguaçu e por CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES, candidato a Vice-Prefeito
no mesmo município nas eleições de 2024.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600432-
02.2024.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE
DE CASSIA VIESE - RECORRENTES: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE, UNIÃO POR SÃO
MIGUEL [PP/PL/MOBILIZA/UNIÃO/PDT/REPUBLICANOS/PRD/PRTB] - SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU - PR, UNIAO BRASIL - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR - MUNICIPAL - Advogados
dos RECORRENTES: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
PREFEITO, BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA, ELEICAO 2024 CLAUDIO APARECIDO
RODRIGUES
VICE-PREFEITO,
CLAUDIO
APARECIDO
RODRIGUES -
Advogados
dos RECORRIDOS: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR19214, VALDECIR ROMAO
JUNIOR - PR85615, MONICA TEREZINHA SULZBACH - PR101620, JULIANO GREGORIO DA
SILVA - PR78921, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, ALEXANDRE TOLFO FILHO -
PR123587, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA -
PR49441.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2025